Tribunal: STF
Processo: RHC 119455
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Ementa: RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA QUE NÃO FOI ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    I – A decisão impugnada foi publicada em 21/5/2013 e o recurso foi protocolizado em 20/6/2013, fora, portanto, do prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que impede o seu conhecimento. 



    II – Os pedidos veiculados no recurso ordinário não foram abordados na decisão ora questionada, fato que impede o conhecimento desta impugnação por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.